Tribunal: STF
Processo: RE 1342298
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO NÃO OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO N. 2090/2013 DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DATADO DE 26.07.2013 QUE PREVÊ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE RETORNO E REMESSA NOS CASOS DE TRANSMISSÃO INTEGRALMENTE ELETRÔNICA DE AUTOS ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DESTE TRIBUNAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AJUDANTE DE PRODUÇÃO. EPICONDILITE, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E LESÃO NO MENISCO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO NA FASE DE PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA SOMENTE NA FASE EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM VALOR FIXO DE R$ 1.500,00, PELOS MOTIVOS DESCRITOS NA R. SENTENÇA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES” (fl. 100, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 129, vol. 4).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 
    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, “aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública” (fls. 155-156, vol. 4).
    Salienta que “o E. STF, em modulação de efeitos da referida ADI nº 4.357, determinou a aplicação da TR mesmo para a correção dos precatórios até 25/03/2015” (fl. 156, vol. 4).
    Assinala que “não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF” (fl. 162, vol. 4).
    Reforça que o Supremo Tribunal Federal teria determinado “que fosse aplicada a TR como índice de correção monetária dos precatórios até 25/03/2015, bem como que a decisão de inconstitucionalidade do índice não alcança a correção das dívidas do Poder Público, mas apenas a correção dos precatórios” (fl. 162, vol. 4).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e julgado procedente, com fundamento na violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Em caráter eventual, se entendido que não houve prequestionamento, invoca-se o artigo 5º, inciso LV da Lei Maior, pleiteando-se a nulidade do acórdão, para que outro seja proferido e aborde a matéria” (fl. 162, vol. 4).
    3. Em 28.7.2016, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso, para aguardar o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 de repercussão geral (fl. 166, vol. 4).
    No juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido parcialmente quanto à adoção do índice de correção monetária a ser aplicado à espécie, nos seguintes termos:
     “INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. — RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 870.947/SE (Tema 810) E RECURSO ESPECIAL N° 1.492.221/PR (Tema 905) — índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei n° 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei n° 11.960/09 ao invés do IGP-DI — Adequação parcial do acórdão recorrido” (fl. 20, vol. 5).
    Após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (fl. 32, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:
    “(...) o v. acórdão desta Câmara (fls. 266/279) merece parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando aplicar-se-á o IPCA-E, nos termos do quanto ficou decidido no REsp nº 1.492.221/PR e no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE” (fl. 25, vol. 5).
    6. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    7. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Neste sentido, por exemplo:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810) E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 44.045-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).
    “EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas á Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido” (RE n. 1.143.726-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).
    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
    8. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora